Tribunal: TJPA
Processo: 0049132-78.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049132-78.2013.8.14.0301

APELANTE: BRAGA GONCALVES & CIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: Direito Administrativo. Ação ordinária. Contrato administrativo. Fornecimento e instalação de equipamentos. Utilização e tombamento. Cancelamento unilateral de empenhos. Ausência de motivação e contraditório. Enriquecimento sem causa. Reforma da sentença. Aplicação do Tema 905/STJ.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por empresa contratada pelo Município de Belém, visando à reemissão de notas de empenho e ao pagamento por bens efetivamente entregues, instalados e tombados pela administração, em virtude do cancelamento unilateral de dois empenhos, sem motivação ou contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em:

(i) verificar se a ação proposta possui natureza cautelar ou ordinária, com incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e fungibilidade;

(ii) aferir a validade do cancelamento de empenhos emitidos pela Administração após o cumprimento do contrato;

(iii) reconhecer o dever de pagamento pela Administração diante do enriquecimento indevido pela utilização dos bens sem contraprestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demanda é de natureza ordinária com pedido satisfativo, sendo incabível sua extinção com fundamento em alegada impropriedade formal.

4. Demonstrado que os equipamentos foram entregues, instalados e tombados, evidenciando o cumprimento contratual.

5. A Administração anulou empenhos unilateralmente, sem abertura de processo administrativo ou motivação formal, ferindo os princípios do devido processo legal, da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

6. Verificada a utilização dos bens pela Administração, impõe-se o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Correção monetária e juros de mora devem observar o decidido no Tema 905/STJ (REsp 1.495.146/MG): IPCA-E desde o inadimplemento e juros da poupança a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:

1.

"É admissível a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade para o aproveitamento de demanda ajuizada sob denominação cautelar, mas com conteúdo satisfativo."

2.

"A anulação unilateral de empenhos pela Administração Pública, após o cumprimento contratual e sem devido processo legal, caracteriza enriquecimento sem causa e enseja o dever de pagamento."

3.

"Às condenações impostas à Fazenda Pública, aplicam-se os critérios do Tema 905/STJ, com correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento e juros moratórios pela caderneta de poupança, a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 188, 297, parágrafo único, 487, I, e 350;

Lei nº 9.494/97, art. 1º-F;

CC, art. 884;

Lei nº 8.666/93, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905);

TJ-MG, AC 5012730-82.2020.8.13.0433;

TJ-MT, ApCív 0006992-32.2016.8.11.0002;

STJ, AgInt no AREsp 1875296/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0049132-78.2013.8.14.0301
, sendo Recorrente:
BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA
e Recorrido:
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

3ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pela ora apelante em desfavor da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Na origem, cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pela ora apelante em desfavor do Município de Belém, na qual informa e requer que:

(i)

Forneceu e instalou regularmente os equipamentos descritos em contrato administrativo celebrado com o Município de Belém;

(ii)

Os bens fornecidos foram recebidos, instalados e utilizados pela administração pública;

(iii)

O equipamentos, inclusive, foram devidamente tombados pelo patrimônio público;

(iv)

Das 03 (três) notas de empenhos pendentes de pagamento, 02 (duas) foram canceladas sem qualquer justificativa;

(v)

Requereu tutela antecipada para que seja determinado ao Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal que proceda a imediata reemissão das notas de empenhos e dos documentos de liquidação consequentes pagamentos relativos a estas;

(vi)

Ao final, a procedência da ação, tornando-se definitiva a tutela antecipada.

O Município de Belém apresentou contestação (ID 27841862), arguindo, em síntese, que:

(i)

A mera existência de empenha não representa a existência de crédito em favor da parte autora, uma vez que entes d a liquidação da despesa não há crédito em favor do particular;

(ii)

Não havendo comprovação da liquidação da despesa na forma da lei, não há que se falar em inscrição em restos a pagar;

(iii)

A parte autora não demonstrou a execução de seus deveres obrigacionais;

(iv)

Requereu, ao final, a improcedência da ação.

A parte autora apresentou réplica (ID. 27841862).

O magistrado de piso sentenciou o feito, julgando improcedente os pedidos autorais (ID. 27841921):

(...)

II. DA FUNDAMENTAÇÃO:

Em que pese a patrona da autora ter nominado a demanda de ação ordinária, esta, em verdade, manejou tão somente o pedido cautelar.

NO CASO EM APRECIAÇÃO, a tutela provisória pleiteada pela parte autora encontra óbice no art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97:

‘‘Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)’’

Sendo vedada a execução provisória da sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, tal circunstância impede a concessão da tutela provisória, diante da disposição do art. 297, parágrafo único, do CPC.

Acrescente-se que não se encontra presente o requisito do periculum in mora indispensável à concessão da tutela cautelar, já que o direito alegado não corre risco de perecimento.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial.

Condeno a empresa autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor dos procuradores do Estado do Pará, que se arbitra em R$2.000,00, considerando que o valor da causa é baixo, cobrança esta que se sujeita ao regime da justiça gratuita, que ora defiro para a requerente.

Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argui, sinteticamente, que (ID. 27841924):

(i)

Desde a propositura da ação formulou pedido de tutela provisória, requerendo, ao final, sua definitividade;

(ii)

No caso de o juiz a quo ter entendido tratar-se de ação cautelar, deveria converter a ação e não extingui-la. O suposto erro no procedimento adotado não acarreta a improcedência dos pedidos, com base nos princípios da instrumentalidade da forma e da fungibilidade;

(iii)

Há vasto documental comprovando a existência da relação jurídica;

(iv)

A inicial proposta pretende o restabelecimento de notas de empenho decorrentes de contratos administrativos celebrados com a SESMA;

(v)

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial, no sentido de ordenar judicialmente ao Município de Belém que proceda a reemissão das notas de empenhos e documentos de liquidação e o consequente pagamento.

O Município apelado apresentou contrarrazões (ID. 27841938)

(i)

A apelante limitou-se a formular a concessão de tutela antecipada, não havendo pedido de mérito definitivo, tampouco requerimento de cobrança de crédito;

(ii)

A mera existência de empenho não representa a existência de crédito em favor da ora requerente;

(iii)

Não restou demonstrado o cumprimento da obrigação pela parte autora;

(iv)

Necessidade de desentranhamento de documentos juntados por ocasião da apelação;

(v)

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro que instou o Ministério Público à manifestação, o qual se absteve em atuar no feito (ID. 28427764).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à aprecia-lo.

A matéria devolvida a esta instância refere-se à improcedência de ação ordinária proposta por empresa contratada pela Administração Pública Municipal, visando a reemissão de notas de empenho e pagamento de valores decorrentes de contrato administrativo, sob o fundamento de que os bens fornecidos foram entregues, instalados e utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, mas o Município teria posteriormente anulado os empenhos emitidos, sem justificativa plausível.

O Juízo
a quo
entendeu tratar-se de ação cautelar, e não ordinária, tendo julgado improcedente o pedido, com base na ausência dos requisitos para a tutela de urgência e na vedação imposta pelo art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Entretanto, adianto que

a sentença merece reforma.

A petição inicial é clara ao formular pedido principal de reemissão dos empenhos e pagamento do valor decorrente de contratos administrativos, não se limitando a requerimento de tutela provisória. Ainda que tenha sido destacada a urgência, o pedido final é eminentemente satisfativo e definitivo, com natureza de obrigação de fazer e pagar.

Portanto, não se trata de ação cautelar, mas de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela. O eventual equívoco terminológico deve ser sanado pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, segundo o qual “os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir”.

Na esteira desse raciocínio, colaciono os julgados:

AÇÃO CAUTELAR. MEDIDA CAUTELAR COMO PEDIDO SATISFATIVO - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO E DA FUNGIBILIDADE - INÉPCIA AFASTADA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CONTROLE DA DOENÇA - EXAME INDICADO QUE NÃO ESTÁ EXCLUÍDO NO CONTRATO. O ajuizamento de cautelar com finalidade de cunho satisfativo não acarreta o indeferimento da inicial, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade das tutelas de urgência. Para o deferimento do pedido de antecipação de tutela, é mister que se esteja em face de elementos probatórios que evidenciem a veracidade do direito alegado, formando um juízo máximo e seguro de probabilidade à aceitação da proposição aviada, o que pode ser averiguado pela existência de contrato de plano de saúde, indicação médica de exame para controle de doença e ausência de exclusão expressa no contrato .

(TJ-MG - AC: 10408080183101001 MG, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MEDIDA CAUTELAR COM CARÁTER SATISFATIVO - NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - EMENDA DA INICIAL - POSSIBILIDADE - A ação cautelar não é meio processual próprio para pedir cancelamento de inclusão de nome no cadastro de proteção ao crédito como medida de cunho satisfativo - Se a parte entende que inexiste a dívida que gerou a negativação de seu nome, deve pedir a exclusão de seu nome do cadastro de mal pagadores, em definitivo, em ação própria - Ao invés de extinguir o processo, se a parte ré ainda não foi citada, em observância ao princípio da economia processual, deve ser determinada a emenda da inicial para que a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, adéque a demanda ao procedimento ordinário ou faça pedido inicial adequado para o procedimento cautelar.

(TJ-MG - AC: 03005645720158130707 Varginha, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/05/2016, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2016)AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO OBJURGADA QUE NÃO RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM RAZÃO DA IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA VEZ QUE A DEFESA FOI APRESENTADA NOS PRÓPRIOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL. FORMAL INCONFORMISMO . ALEGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE QUE INTERPONHA A DEFESA EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART . 277, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-PR 0030496-88.2023.8.16 .0000 Campo Mourão, Relator.: José Joaquim Guimaraes da Costa, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - PRELIMINAR AFASTADA - NULIDADE DA CITAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO - DÉBITO ANTIGO - ILEGALIDADE - CONCESSÃO DA ORDEM.

(TJ-MG - AC: 10378090287822002 Lambari, Relator.: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 26/08/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2010)

No mérito, a controvérsia central está na validade da anulação de dois dos três empenhos emitidos pela Administração Pública, apesar de ter havido a comprovação documental de entrega, instalação e tombamento dos bens fornecidos.

Dos autos, extrai-se com clareza que:

(i) Foram firmados contratos administrativos com a SESMA;

(ii) Os equipamentos foram entregues e instalados nas dependências da Administração;

(iii) Os bens foram efetivamente tombados pelo patrimônio municipal, o que indica não apenas o recebimento formal, mas também a utilização dos bens no interesse público;

(iv) Foram emitidas três notas de empenho, das quais duas foram posteriormente anuladas de forma unilateral, sem processo administrativo regular, sem contraditório, tampouco motivação válida.

Registra-se que há dois ofícios do Secretário de Saúde, requerendo ao prefeito autorização para o pagamento de referidos empenhos -57/2021 e 042/2021 (ID. 27841869 e 27841887) . A esse respeito o réu/apelado não alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 350 do CPC):

A Administração Pública, embora tenha discricionariedade para anular atos administrativos ilegais, deve fazê-lo com observância ao devido processo legal, especialmente quando isso afeta direitos de terceiros de boa-fé.

Não à toa, a jurisprudência vem consolidando a necessidade de, em caso de cancelamento de notas de empenho de forma unilateral pela administração, seja oportunizada defesa:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus .br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006992-32.2016.8.11 .0002

APELANTE: EDILSON BARACATAPELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DAS NOTAS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBJETIVO DA AÇAO MANDAMENTAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O objetivo do writ é revigorar notas de empenhos que foram canceladas pela administração sem a obediência do devido processo legal, e não substituir eventual ação de cobrança, meio este adequado para cobrar o valor constante do referido título. Assim, eventuais notas de empenhos canceladas unilateralmente pela administração, sem a oportunidade de defesa, tornam-se inócuas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006992-32 .2016.8.11.0002, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024)

EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITAR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM GERAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE MONTES CLAROS - NOTAS DE EMPENHO E FISCAIS DEVIDAMENTE ASSINADAS - CONFIRMAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - INADIMPLÊNCIA DO ENTE PÚBLICO CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA PREVISTA NO ARTIGO 5º, DA LEI N. 8.666/93 - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA. Uma vez evidenciado que a empresa apelante se insurge contra os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade . Não há falar-se em inadequação da via eleita (ação de obrigação de fazer) se a empresa autora pretende em sua inicial que o Município réu seja compelido a obedecer a ordem cronológica para realização dos pagamentos atinentes à dotação orçamentária referentes aos serviços por ela prestados, em conformidade com as disposições legais do art. 5º da Lei de Licitações. Restando demonstrado nos autos o fato constitutivo do direito da requerente ao recebimento das despesas indicadas em notas de empenho, canceladas sem qualquer motivação, referentes à prestação dos serviços de pavimentação asfáltica, urbanização e drenagem geral em ruas do perímetro urbano de Montes Claros, previstos em contrato precedido de licitação, compete ao Município provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora (artigo 333, I e II, CPC/73), o que não restou demonstrado no caso dos autos. O artigo 5º, da Lei n . 8666/93 determina a observância pela Administração Pública da ordem cronológica de pagamentos, sendo direito do licitante que cumpriu com suas obrigações. O pagamento em dissonância dessa ordem somente é autoriz ado quando demonstradas "relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada". A transferência do crédito inadimplido para o exercício seguinte não isenta o ente contratante da observância da ordem cronológica.

(TJ-MG - AC: 50127308220208130433, Relator.: Des .(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 16/05/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2023)

No caso, a anulação dos empenhos não se lastreou em motivação clara nem foi precedida de processo regular. Ademais, a Administração beneficiou-se da prestação da contratada, configurando enriquecimento sem causa – o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 884 do Código Civil: "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido."

Assim, há direito à reemissão das notas de empenho com o regular processamento da despesa para fins de liquidação, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar procedente o pedido inicial, determinando ao Município de Belém que reemita os empenhos anulados e proceda à liquidação e pagamento dos valores devidos, devidamente atualizados monetariamente desde a data do inadimplemento, com aplicação de juros moratórios a partir da citação.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando integralmente a sentença para julgar procedente a pretensão autoral, nos termos da fundamentação, condenando o Município de Belém ao pagamento dos valores referentes pagamento dos empenhos 057/2021 e 042/2021 (ID. 27841869 e 27841887) devidamente atualizada nos termos do julgamento do STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905):

Correção monetária: com base no IPCA-E, desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento administrativo (inadimplemento);

Juros moratórios: calculados segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação.

Outrossim, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/02/2026